Tribunal: TJSP
Processo: 1501305-23.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Materialidade e autoria delitiva perfeitamente demonstradas – Provas robustas a admitir a condenação dos réus – Impossibilidade de absolvição – Troca de placas (sinal identificador externo) que configura a adulteração de sinal de veículo automotor – Precedentes do TJSP e do STJ – Penas readequadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Materialidade e autoria delitiva perfeitamente demonstradas – Provas robustas a admitir a condenação dos réus – Impossibilidade de absolvição – Troca de placas (sinal identificador externo) que configura a adulteração de sinal de veículo automotor – Precedentes do TJSP e do STJ – Penas readequadas – Regime fechado devido – Recurso ministerial provido e apelo defensivo desprovido.